Tribunal: STF
Processo: ARE 1472853
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-26
Data de publicação: 2023-12-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIME. ESTUPRO MAJORADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIAS DEFENSIVAS. PRELIMINAR DE NULIDADE. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO E REDUÇÃO DE PENA.



    PRELIMINAR. Alegação de nulidade do processo por cerceamento de defesa. Inocorrência. Ao magistrado condutor da instrução processual é dado o poder indeferir as provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. Inteligência artigo 400, § 1º, do CPP. No presente caso, tem-se que a julgadora que conduziu a instrução criminal, atenta às circunstâncias concretas, concluiu que o pleito da defesa, de realização de estudo psicossocial das partes, não se mostrava indispensável, ou mesmo útil, para servir como amparo probatório ao fato denunciado. Em outras palavras, no caso, o estudo psicossocial pleiteado não se mostrava imprescindível para defesa do acusado. Nesses termos, o indeferimento da prova requisitada, pela julgadora singular, não acarreta a nulidade do processo, pois não configura cerceamento de defesa. Precedentes desta Corte e do STJ sobre a matéria. Preliminar rejeitada.



    MÉRITO. Em crimes contra a liberdade sexual, geralmente cometidos às escondidas, sem a presença de outras testemunhas, a palavra da vítima assume especial importância, desde que convincente e coerente. No caso, o depoimento prestado pela vítima foi firme, harmônico e coerente, desde a fase policial. Relatos seguros no sentido de que o réu, companheiro da vítima, em vias de separação, na ocasião dos fatos, a derrubou sobre a cama do quarto dela e, mediante violência, consistente em imposição de força física, imobilizou-a e praticou conjunção carnação contra ela. A prova pericial vai ao encontro dos relatos da vítima, bem como os demais elementos carreados aos autos. O réu, por sua vez, silenciou na Delegacia, ao ser preso em flagrante, passando a alegar que o contato sexual foi consentido apenas em juízo. Configurado o crime previsto no artigo 213, caput, c/c o artigo 226, inciso II, ambos do CP. Condenação mantida.



    APENAMENTO. Pena-base mantida acima do mínimo, pelas circunstâncias negativas. Aumento realizado em patamar inferior a 1/6, que resta mantido, ante a impossibilidade de reformatio in pejus. Na segunda etapa de dosimetria penal, mantida a agravante prevista pelo art. 61, inc. II, “f”, do Código Penal, na linha do entendimento do STJ sobre a matéria, inclusive no que se refere ao quantum de aumento, eis que inferior a 1/6. Outrossim, na terceira fase de aplicação da reprimenda, como já dito, incide a causa de aumento do art. 226, inciso II, do diploma repressivo, o que obriga o acréscimo de metade ao apenamento, mantendo-o, na linha da sentença, em 09 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado.



    PRELIMINAR REJEITADA. APELO DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 



    (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



    (...)



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 



    Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.



    Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).



    Citem-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de dezembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente